Tribunal: STJ
Processo: 0000275-63.2019.8.26.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107730 - SP
(2023/0401828-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52642342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 62c35445-ad0a-4258-96a5-542c78bea106

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
19/11/2025
25/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 62c35445-ad0a-4258-96a5-542c78bea106

EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107730 - SP
(2023/0401828-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fl. 461):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS
Documento eletrônico VDA52339345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:33
Código de Controle do Documento: 7d48f57d-a16e-44bc-953c-8cec5297a47a

POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃOGERAL. TEMA N. 799 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a
questão da devolução de valores recebidos por tutela antecipada
posteriormente revogada possui natureza infraconstitucional,
conforme o Tema n. 799 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 799 ao
caso, argumentando que o Supremo Tribunal Federal tem
excepcionado a sua incidência em diversos julgados. II. Questão
em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a devolução de
valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada
deve ser analisada sob a ótica infraconstitucional, afastando a
repercussão geral.
III. Razões de decidir
3.1. O STF, no julgamento do ARE 722.421 RG/MG, firmou
entendimento de que a questão da devolução de valores recebidos
por tutela antecipada revogada é de índole infraconstitucional, não
havendo repercussão geral.
IV. Dispositivo e tese
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
impossibilidade de aplicação retroativa da
atingindo relação
Lei n. 13.846/2019,
jurídica anterior à sua vigência.
Pondera que o Tema n. 799/STF não tem aplicabilidade ao caso.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, afastada a repercussão geral da discussão em
tela, conforme a tese fixada no ARE n. 722.421 RG/MG, de observância cogente,
resulta inviável a análise da violação constitucional alegada no recurso
extraordinário, haja vista que a matéria ventilada possui índole infraconstitucional,
consoante entendimento firmado no Tema n. 799 do STF.
Documento eletrônico VDA52339345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:33
Código de Controle do Documento: 7d48f57d-a16e-44bc-953c-8cec5297a47a

Cumpre anotar, ainda, que, como dito na decisão monocrática que
negou seguimento ao recurso extraordinário, mantida pelo acórdão embargado,
quanto à alegação de irretroatividade da
o acórdão do STJ
Lei n. 13.845/2019,
nem sequer enfrentou, aplicando a
uma vez que a parte
Súmula n. 211/STJ,
recorrida não prequestionou o tema.
Com efeito, como, quanto ao ponto, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade, qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação do fundamento de não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal, matéria cuja repercussão geral o Supremo Tribunal Federal já reputou
inexistente, nos termos do Tema n. 181/STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:33
Código de Controle do Documento: 7d48f57d-a16e-44bc-953c-8cec5297a47a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no REsp 2.107.730 / SP
Número Registro: 2023/0401828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002756320198260072 0000275632019826007200044767420148260072 00044767420148260072
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE
(ART. 86)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BENEDITO BUCK - SP104129
SILVESTRE SORIA JUNIOR - SP134702
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52623161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: dd8a8a5b-b27c-4be0-96de-ff70bb8bc66f

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: dd8a8a5b-b27c-4be0-96de-ff70bb8bc66f